Tribunal: TJSP
Processo: 0001318-70.2012.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO EM TIPO DIVERSO DAQUELE IMPUTADO NA INICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Ação por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que os réus praticaram as condutas previstas no art. 10, I e XII, da LIA. Sentença de parcial procedência.
2.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO EM TIPO DIVERSO DAQUELE IMPUTADO NA INICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Ação por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que os réus praticaram as condutas previstas no art. 10, I e XII, da LIA. Sentença de parcial procedência.
2. Irresignação das partes.
3. Nulidade da sentença. 3.1. De acordo com o art. 17, §10-F, I, da Lei de Improbidade Administrativa, será nula a sentença que condenar o réu por tipo diverso daquele consignado na petição inicial. 3.2. Norma processual de aplicabilidade imediata. 3.3. Sentença editada após a promulgação da Lei n 14.230/2021. 3.4. Na petição inicial, o Parquet alegou a configuração dos atos de improbidade previstos no art. 10, I e XII, da LIA, enquanto o Juízo a quo, por sua vez, proferiu sentença condenatória com fundamento no art. 10, VIII, da legislação citada. 3.5. Violação ao devido processo legal, uma vez que o art. 17, §10-F, I, da LIA não foi respeitado.
4. Sentença de parcial procedência anulada. Declaração de nulidade da sentença, com determinação. Recursos de apelação prejudicados.